Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600830-47.2020.6.16.0070
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 REINALDO PEREIRA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 REINALDO PEREIRA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
19/07/2021
Número: 0600830-47.2020.6.16.0070

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 22/03/2021
Processo referência: 0600831-32.2020.6.16.0070
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600830-
47.2020.6.16.0070 que julgou desaprovadas as contas de campanha prestadas por Reinaldo Pereira
(candidato ao cargo de Vereador, pelo Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, no
município de Bom Sucesso/PR), com fundamento no art. 74, III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019,
ante a existência de arrecadação e gastos eleitorais omitidos na prestação de contas, no valor total
de R$100,00 (cem reais), referente à Nota Fiscal NFS-e 641, emitida por S R de Souza e Cia Ltda, o
que fere o disposto nos arts. 14, § 2º e 53, I, g, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, que representa
14,28% do total arrecadado na campanha, bem como ante a ausência de comprovação de receita
estimável em dinheiro, em desacordo com o art. 58, II, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, referente
a doação de serviços prestados por Ana Beatriz de Oliveira, no valor de R$300,00 (trezentos reais),
que representa 42,85% da receita estimada, e que somados a omissão de gastos atinge 57,13% do
valor total arrecadado que foi informado na prestação de contas. Ainda, determinou o recolhimento
dos recursos de origem não identificada utilizados para o pagamento da Nota Fiscal NFS-e 641, no
valor de R$100,00 (cem reais), ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União
(GRU), com fundamento no art. 32, § § 1º e 6º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, cujo recolhimento
deverá ser comprovado nestes autos até o prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado desta
decisão, sob pena de encaminhamento dos autos à representação estadual ou municipal da
Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança (art. 32, § 2º, da Resolução TSE n.º
23.607/2019).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 REINALDO PEREIRA VEREADOR
(RECORRENTE)
ALUISIO HENRIQUE FERREIRA (ADVOGADO)
LUIGI PENITENTE FERREIRA (ADVOGADO)
REINALDO PEREIRA (RECORRENTE)
ALUISIO HENRIQUE FERREIRA (ADVOGADO)
LUIGI PENITENTE FERREIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 070ª ZONA ELEITORAL DE JANDAIA DO SUL PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
39711
566
19/07/2021 11:37 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.213
RECURSO ELEITORAL 0600830-47.2020.6.16.0070 – Bom Sucesso – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 REINALDO PEREIRA VEREADOR
- OAB/PR0037722
ADVOGADO: ALUISIO HENRIQUE FERREIRA
- OAB/PR0090820
ADVOGADO: LUIGI PENITENTE FERREIRA
RECORRENTE: REINALDO PEREIRA
- OAB/PR0037722
ADVOGADO: ALUISIO HENRIQUE FERREIRA
- OAB/PR0090820
ADVOGADO: LUIGI PENITENTE FERREIRA
RECORRIDO: JUÍZO DA 070ª ZONA ELEITORAL DE JANDAIA DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
EMENTA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. CONTAS
DESAPROVADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DE 42,85% DAS DOAÇÕES ESTIMÁVEIS EM
DINHEIRO E IDENTIFICAÇÃO DE OMISSÃO DE
DESPESA. AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DAS
CONTAS E DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
NO
MOMENTO
PROCESSUAL
OPORTUNO.
INCONSISTÊNCIAS GRAVES, QUE AFETAM A
CONFIABILIDADE
DAS
CONTAS.
SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. “Não se admite juntar, de modo extemporâneo, em
processo de contas, documentos retificadores na
hipótese em que a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da
preclusão e a necessidade de se conferir segurança às
”. (TSE. Respe 12140.
relações jurídicas. Precedentes
Rel. Min. Luis Felipe Salomão. DJE 26/04/2021).
2. Constatada a ausência de comprovação, no
momento processual oportuno, de 42,85% das receitas
estimáveis em dinheiro e constatada omissão de
despesa, descoberta pela emissão de nota fiscal
eletrônica, e que de consequência foi paga com
recursos que não transitaram pela conta de campanha,
Num. 39711566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:37:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617281496900000038760692
Número do documento: 21071617281496900000038760692

caracterizados como recursos de origem não
identificada, é de ser mantida a desaprovação das
contas, assim como a determinação de recolhimento do
valor correspondente ao Tesouro Nacional.
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 15/07/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral
de 2020, apresentado por REINALDO PEREIRA, candidato ao cargo de vereador, no município
de Bom Sucesso, em face da sentença proferida pelo Juízo da 70ª Zona Eleitoral de Jandaia
do Sul/PR (ID 28028016) que julgou suas contas desaprovadas, com fundamento no art. 74,
III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019 e, ainda, determinou o recolhimento ao Tesouro
Nacional dos recursos de origem não identificadas, no valor de R$ 100,00 (cem reais).
A sentença fundamentou a desaprovação das contas nos seguintes
apontamentos:
existência de arrecadação e gastos eleitorais omitidos na prestação de
a)
contas, no valor total de R$100,00 (cem reais), referente à Nota Fiscal NFS-e 641, emitida por
S R de Souza e Cia Ltda, o que fere o disposto nos arts. 14, § 2º e 53, I, g, da Resolução TSE
n.º 23.607/2019, que representa 14,28% do total arrecadado na campanha;
ausência de
b)
comprovação de receita estimável em dinheiro, em desacordo com o art. 58, II, da Resolução
TSE n.º 23.607/2019, referente a doação de serviços prestados por Ana Beatriz de Oliveira, no
valor de R$300,00 (trezentos reais), que representa 42,85% da receita estimada, e que
somados a omissão de gastos atinge 57,13% do valor total arrecadado que foi informado na
prestação de contas.
Em suas razões recursais (ID 28082366), sustenta o recorrente, em síntese, que:
o TRE/PR tem admitido a juntada extemporânea de documentos em instância originária, o
a)
que se aplica a este caso, vez que os documentos apresentados juntamente a este recurso são
capazes de ensejar aprovação de suas contas, ainda que todos os termos de doação
apresentados já haviam sido juntados ao sistema SPCE
o termo de doação de serviço da
; b)
colaboradora Ana Beatriz de Oliveira foi devidamente juntado ao sistema SPCE, porém,
junta-se novamente eles a fim de que seja possível a fiscalização por parte desta
especializada, com a consequente aprovação das contas;
a respeito da nota fiscal no valor
c)
de R$ 100,00 (cem reais), apenas tomou conhecimento neste momento, notificando a empresa
Num. 39711566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:37:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617281496900000038760692
Número do documento: 21071617281496900000038760692

para que esta preste esclarecimento e cancele a nota, eis que emitida equivocadamente e o
recorrente não recebeu nenhum material descrito naquela nota, inexistindo irregularidade e
valor a ser depositado.
Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e, no mérito, provimento a fim de que
sejam aprovadas as contas do recorrente, o eximindo de qualquer multa/depósito de dinheiro.
Juntou documentos.
Na instância
o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
a quo
e parcial provimento do recurso, para o fim de, apenas, sanar a irregularidade da ausência de
comprovação de receita estimável em dinheiro, referente a doação de serviços prestados por
colaboradores, mantendo-se a desaprovação quanto a existência de arrecadação e gastos
eleitorais omitidos na prestação de contas, no valor total de R$100,00 (cem reais), referente à
Nota Fiscal NFS-e 641, emitida por S R Souza e Cia Ltda, e o consequente recolhimento, nos
termos do art. 32, § § 1º e 6º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019 (ID 28028816).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito,
pelo seu desprovimento, com a manutenção da sentença que desaprovou as contas do
recorrente e impôs o recolhimento dos recursos ao Tesouro Nacional, ao considerar que as
irregularidades apontadas comprometem a confiabilidade das contas apresentadas (ID
29183716).
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por REINALDO PEREIRA,
candidato a vereador nas Eleições de 2020, no município de Bom Sucesso, em face da
sentença pela qual foram julgadas desaprovadas suas contas de campanha, porque (i) não
houve comprovação de uma das receitas estimáveis em dinheiro, consistente em doação de
serviço e (ii) diante da constatação de omissão de despesa.
Com o intuito de sanar a primeira irregularidade, o recorrente anexou à peça
recursal documento, consistente em Termo de Doação de Serviço, a fim de demonstrar a
receita estimável em dinheiro.
Todavia, nas ações de prestação de contas, conforme a jurisprudência reiterada
da Corte Superior Eleitoral, não se admite a juntada tardia de documentos nas situações em
que a parte, previamente intimada para suprir a falha, permanece inerte ou o faz de modo
insuficiente, operando-se a preclusão.
Neste sentido:
Num. 39711566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:37:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617281496900000038760692
Número do documento: 21071617281496900000038760692

EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
PARTIDO POLÍTICO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO DE REJULGAMENTO DO
CASO. PARECER CONCLUSIVO. FATOS NOVOS. IRREGULARIDADES DETECTADAS
NO PARECER PRELIMINAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA Nº 24/TSE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.
(...)
3. Ilidir os fundamentos e as conclusões do Tribunal a quo acerca da premissa de que as
inconsistências nos gastos com combustíveis foram detectadas já no relatório preliminar,
sobre a qual o prestador foi devidamente intimado e teve a oportunidade de se manifestar,
demandaria revolvimento da matéria probatória, providência inadmissível nesta instância
extraordinária, nos termos da Súmula nº 24/TSE.
4. Inviável conhecer de documentos complementares acostados aos autos após o
parecer conclusivo da assessoria de contas quando o prestador, previamente
intimado para suprir as irregularidades detectadas, como na espécie vertente,
permanece inerte ou o faz de modo insuficiente, ante a incidência da preclusão.
5. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, inadmissível "a juntada
extemporânea de documento, em prestação de contas, quando a parte tenha sido
anteriormente intimada a suprir a falha e não o faz no momento oportuno, a atrair a
ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº
1123–35/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18.5.2018) e, "tendo em vista a natureza
jurisdicional do processo de prestação de contas, a ausência de circunstância
excepcional que tenha obstado a juntada de documentos em momento oportuno
atrai a ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas"
Incidência do
(AgR–AI nº 1481–19/RS, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 14.3.2016).
óbice sumular nº 30/TSE.
6. Agravo regimental desprovido.
(TSE. AI-Agr. 060219266. Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. DJE em 23/10/2020)
(Grifos inexistentes no original)

Na mesma linha, a resolução de regência veda a juntada de documentos após o
parecer conclusivo, nas situações em que o prestador já teve oportunidade de se manifestar
sobre o ponto. Confira-se:
Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou
impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade específica de manifestação ao
, a Justiça Eleitoral intimá-lo-á para, querendo, manifestar-se no prazo de 3
prestador de contas
(três) dias contados da intimação, vedada a juntada de documentos que não se refiram
salvo aqueles que se amoldem
especificamente à irregularidade e/ou impropriedade apontada,
ao parágrafo único do
. (Grifos inexistentes no original).
art. 435 do CPC

A propósito do entendimento dessa Corte, note-se que tal dizia respeito às
eleições de 2018, cuja instância originária é o próprio Tribunal Regional Eleitoral. Nas eleições
de 2020, todavia, a instância originária é a zona eleitoral. E para as últimas eleições municipais
(2020), esta Corte firmou entendimento no sentido de que a última oportunidade para a juntada
Num. 39711566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:37:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617281496900000038760692
Número do documento: 21071617281496900000038760692

DADOS OMITIDOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
N º DA NOTA FISCAL
OU RECIBO
VALOR
(R$)1
%2
FONTE DA
INFORMAÇÃO
26/10/202007.291.606/0001-72 S R DE SOUZA E
CIA LTDA
641
100,00

NFE
tempestiva da documentação necessária à regularização das contas é a intimação feita pelo
setor técnico (RE 0600421-73.2020.6.16.0134, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, j.
26/05/2021).
Na espécie vertente, ao prestador de contas foi oportunizado manifestar-se sobre,
dentre outras questões do relatório preliminar, sobre o seguinte apontamento: “Deve o
candidato apresentar o termo de doação estimada de serviço da seguinte doadora: Ana
(ID 28027416), tendo deixado decorrer
tal oportunidade, conforme
Beatriz de Oliveira”
in albis
restou certificado nos autos (ID 28027566).
Neste contexto, em consonância com a jurisprudência da Corte Superior e em
atendimento às normas da resolução de regência, não se aprecia os documentos acostados
aos autos após a prolação da sentença.
Passa-se, em consequência, ao exame das alegações do recorrente com base
exclusivamente na documentação que já estava acostada aos autos.
No Relatório Preliminar, o setor técnico apontou o seguinte:
1. Deve o candidato se manifestar quanto à omissão no envio da prestação de contas
, no período de 21 e 25 de outubro de 2020 (art. 7º, inciso V, da Resolução TSE n.º
parcial
23.624/2020).
2. Deve o candidato apresentar os extratos definitivos, de todo o período eleitoral, da conta
bancária: Banco do Brasil, Agência 856-7, Conta Corrente 32886-8.
3. Deve o candidato apresentar o termo de doação estimada de serviço da seguinte
doadora: Ana Beatriz de Oliveira.
4. Esclarecer se houve ou não omissão de gasto na prestação de contas, quanto à
circularização abaixo:
Foram identificadas as seguintes omissões relativas às despesas constantes da prestação
de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas
mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com
notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos
eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019:

Num. 39711566 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:37:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617281496900000038760692
Número do documento: 21071617281496900000038760692

Acerca das receitas estimáveis em dinheiro, no parecer conclusivo assim constou:
Doações de valores estimáveis em dinheiro, efetuadas pelo candidato ao cargo de
Prefeito, RAIMUNDO SEVERIANO DE ALMEIDA JUNIOR (serviços contábeis) e por 2
prestadoras de serviços (Ana Beatriz de Oliveira e Alaine Ferreira da Silva Custódio), com
lançamento na prestação de contas.
Foi apresentado o termo de doação estimada de serviços firmado com Alaine Ferreira da
Silva Custódio (ID 66875015), nos termos do artigo 58, inciso III, da Resolução TSE n.º
23.607/2019. Intimado para apresentar o termo de doação estimada de serviços
firmado com Ana Beatriz de Oliveira (item 3 do relatório preliminar de expedição de
(ID 75384590).
diligências - ID 73065585), o candidato não se manifestou
A ausência do termo impossibilita verificar se a doadora declarada na prestação de
contas é a responsável direta pela prestação de serviços (artigo 21, inciso II, da
Resolução TSE n.º 23.607/2019). Ressalta-se que o valor estimado da doação (R$
300,00) reflete 50% total doado relativo à prestação de serviços e 42,85% do total da
. (Destaquei)
prestação de contas

Alega o recorrente que todos os termos de doação foram devidamente juntados
ao SPCE. Porém, mera consulta aos presentes autos e à prestação de contas do candidato no
a l u d i d o
s i s t e m a
(https://spce.tse.jus.br/spce2016.portal/relatorios_spce/consultaReceitasEstimaveis.action?sqEntr
revela facilmente que não foi apresentado o termo de doação relativamente à doadora Ana
Beatriz de Oliveira.
Conforme bem explanado na sentença, as termos de doação dos serviços
deveriam ter sido anexados à prestação de contas, a fim de comprovar a doação dos serviços,
conforme exige o art. 58, III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019:
Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto no art.
38, § 2º, da lei n.º 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem ser avaliadas com base nos
preços praticados no mercado no momento de sua realização e comprovadas por:
(...) III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço próprio
ou atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de candidato ou partido
político.

De fato, a ausência dos termos de doação de serviço referentes a
dos
42,85%
prestadores de serviço de campanha configura grave irregularidade na prestação de contas, já
que compromete a confiabilidade das informações prestadas.
Chama atenção ainda que as
declaradas na
únicas receitas e despesas
presente prestação de contas consistem justamente no valor de
, que
R$ 700,00
correspondente à doação de serviço estimável em dinheiro, de modo que, nesse contexto,
destaca-se ainda mais a gravidade da ausência de comprovação de
das
42,85%
e a
das
receitas/despesas de toda a prestação de contas
falta de confiabilidade
informações prestadas, inclusive porque sequer há qualquer declaração acerca de
.
confecção de qualquer tipo de material de propaganda
Num. 39711566 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:37:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617281496900000038760692
Número do documento: 21071617281496900000038760692

Neste cenário, analisando-se as irregularidades em conjunto, não é
irrelevante a omissão de arrecadação e gasto referente à Nota Fiscal n.º 641, no valor de
revelada através de circularização da Justiça Eleitoral.
R$100,00 (cem reais),
Conforme bem destacado na sentença, “é irregularidade grave na prestação de
contas, pois a existência de um gasto que foi pago com dinheiro que não transitou na conta
corrente, fere o disposto nos arts. 14, § 2º, e 53, I, g, da Resolução TSE n.º 23.607/2019.
, o qual assim dispõe:
Vejamos o que diz o art. 14, § 2º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019”
Art. 14. O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais que não
provenham das contas especificas de que tratam os arts. 8º e 9º implicará a desaprovação
da prestação de contas do partido político ou do candidato (Lei n.º 9.504/1997, art. 22, §
3º).
(...) § 2º O disposto no
também se aplica à arrecadação de recursos para campanha
caput
eleitoral os quais não transitem pelas contas específicas previstas nesta resolução.

Acerca dessa despesa, o recorrente alega desconhecimento e que não recebeu nenhum
material descrito na nota fiscal em questão, nos seguintes termos:
Em relação à nota fiscal no valor de R$ 100,00, o recorrente só tomou conhecimento neste
momento, tendo notificado a referida empresa para que preste esclarecimento e cancele a
nota, eis que ela foi emitida equivocadamente e o recorrente não recebeu nenhum material
constante do documento fiscal mencionado na r. sentença.
Assim sendo, o recorrente juntará, antes do julgamento deste feito o comprovante de
cancelamento da Nota Fiscal.
Cumpre esclarecer ainda, que em caso de citada a empresa para apresentar a nota, esta
não terá o comprovante de entrega de materiais, uma vez que o fato não ocorreu, o que
comprova o desconhecimento da nota fiscal.

Conquanto o recorrente alegue desconhecimento, conforme demonstram o
Parecer Conclusivo (ID 28027616) e a nota fiscal constante do ID 28027666, a nota não se
refere à entrega de material, mas a prestação de serviço, descrito nos seguintes termos:
Publicação de Santinho Reinaldinho do Gás vereador Eleição 2020 na edição 359 do
. Valor da Publicação R$100,00
Jornal Edição de Notícias da 2 quinzena de outubro
(...). (destaquei)

Referido documento fiscal encontra-se em situação “ativa”, e sobre ele recai
presunção de veracidade. Ademais, consultando-se a página 08, da mencionada edição nº
359,
do
Jornal
Edição
de
Notícias,
(disponível
em
), verifica-se que efetivamente foi publicado
https://ednoticias.com/saiu-edicao-impressa-359/
santinho do candidato em questão, que concorreu sob o número 45.555:
Num. 39711566 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:37:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617281496900000038760692
Número do documento: 21071617281496900000038760692

Em destaque, segue apenas o santinho do candidato, para melhor visualização das
informações:
Assim, o serviço foi efetivamente prestado, não restando claro por quem foi pago.
Ainda que o candidato em questão tenha recebido em forma de doação estimável, de algum
outro candidato, por exemplo, assim não foi afirmado na presente prestação de contas.
Logo, a omissão de despesa no R$ 100,00 (cem reais), que representado 14,28%
do total de gastos da campanha eleitoral, somada à outra irregularidade já tratada nesta
, é capaz de ensejar a desaprovação das contas.
decisão
Ademais, não passa despercebido o fato de que, tal qual concluiu a sentença, “os
recursos financeiros utilizados para pagamento da Nota Fiscal NFS-e 641, no valor de R$
100,00 (cem reais), não transitaram pela conta bancária específicas (Doações de campanha),
.
sendo, portanto, considerados recursos de origem não identificada”
Com efeito, nos termos do inciso VI no § 1ºdo art. 32, § 1º, da Resolução TSE n.º
23.607/2019, caracterizam recurso de origem não identificada “os recursos financeiros que
não provenham das contas especificas de que tratam os arts 8º e 9º da mesma
”, devendo, portanto, haver o recolhimento nos termos do caput e § 6º do mesmo
Resolução
art. 32, que assim preveem:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro nacional por meio de Guia de
Recolhimento da união (GRU).
Num. 39711566 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:37:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617281496900000038760692
Número do documento: 21071617281496900000038760692

(...)
(...) § 6º Não sendo possível a retificação ou a devolução de que trata o § 5º, o valor
deverá ser imediatamente recolhido ao Tesouro Nacional.

Desse modo, escorreita a determinação contida na sentença para que o
candidato ora recorrente promova o recolhimento dos recursos de origem não identificada, no
valor total de R$100,00 (cem reais) para o Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §§ 2º e 6º, da
Resolução TSE n.º 23.607/2019.
Por esses fundamentos, é de ser negado provimento ao recurso.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
mantendo-se integralmente a sentença de desaprovação das contas.
recurso,

Des. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600830-47.2020.6.16.0070 - Bom Sucesso - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 REINALDO
PEREIRA VEREADOR, REINALDO PEREIRA - Advogados do(a) RECORRENTE: ALUISIO
HENRIQUE FERREIRA - PR0037722, LUIGI PENITENTE FERREIRA - PR0090820 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 070ª ZONA ELEITORAL DE JANDAIA DO SUL PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
Num. 39711566 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:37:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617281496900000038760692
Número do documento: 21071617281496900000038760692

SESSÃO DE 15.07.2021.
Num. 39711566 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:37:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617281496900000038760692
Número do documento: 21071617281496900000038760692